Tribunal: TJMT
Processo: 1040676-13.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040676-13.2025.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSALINA GOMES KLEIM MOREIRA - CPF: 523.280.401-44 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), FLÁVIA PETERSEN MORETTI DE ARAÚJO - Prefeita Municipal de Várzea Grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), FLÁVIA PETERSEN MORETTI DE ARAÚJO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária. Mandado de segurança. Concurso público. Convocação tardia. Publicação exclusiva em diário oficial. Ausência de notificação pessoal. Violação aos princípios da publicidade e razoabilidade. Invalidade do ato. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança para determinar a renovação da convocação de candidata aprovada em concurso público, nomeada após mais de sete anos da homologação, mediante publicação exclusiva em diário oficial, sem notificação pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a convocação de candidata aprovada em concurso público realizada exclusivamente por meio de diário oficial, após longo lapso temporal entre a homologação do certame e o chamamento, sem comunicação pessoal.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo cabível para controle de ilegalidade ou abuso de poder da Administração Pública.

4. O princípio da publicidade, previsto na CF/1988, não se limita à formalidade da publicação, devendo assegurar eficácia material e ciência efetiva do administrado.

5. O lapso temporal superior a sete anos entre a homologação e a convocação rompe a expectativa legítima de acompanhamento contínuo das publicações oficiais, tornando desarrazoada a exigência de vigilância permanente pelo candidato.

6. A ausência de notificação pessoal, diante da disponibilidade de dados cadastrais, viola os princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da eficiência administrativa.

7. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a convocação exclusiva por diário oficial, após significativo intervalo temporal, é insuficiente para garantir a ciência do candidato, impondo-se a comunicação pessoal.

8. A desclassificação fundada no não comparecimento, nessas condições, revela-se inválida, devendo ser assegurada nova convocação.

IV. Dispositivo e tese.

9. Sentença mantida integralmente em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. É inválida a convocação de candidato aprovado em concurso público realizada exclusivamente por diário oficial após longo lapso temporal entre a homologação e o chamamento. 2. A Administração deve adotar meios eficazes de comunicação, inclusive notificação pessoal, para assegurar a ciência do candidato e preservar os princípios da publicidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LXIX, e 37, caput; Lei no 12.016/2009, arts. 14, § 1o, e 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.527.088/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 09.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessári
a
d
a

s
entença
proferida pelo Juízo
da

3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1040676-13.2025.8.11.0002, concedeu a segurança pleiteada para determinar a renovação do ato de convocação da impetrante para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional.

A
impetrante narrou que obteve aprovação na 368a colocação no concurso público regido pelo Edital n. 001/2017
-
Educação, o qual teve sua homologação publicada em 09 de abril de 2018.

Expôs que a convocação para a apresentação de documentos e posse ocorreu apenas em 15 de julho de 2025, por meio do Edital n. 04/2025/PMVG/MT, veiculado exclusivamente no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, diante do lapso temporal superior a

sete anos entre a homologação e o chamamento, a publicidade restrita ao órgão oficial, desacompanhada de notificação pessoal, violou os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade.

Aduz
iu
que a ausência de comunicação direta impediu a ciência do ato no prazo editalício de 30 dias, o que culminou no cancelamento tácito de sua nomeação. Requereu a concessão da ordem para assegurar nova convocação e o direito à posse.

Asentençaconfirmou a liminar e
concedeu a ordem pleiteada
. O Juízo
de origem
fundamentou que a convocação realizada apenas pelo Diário Oficial, após transcorrido considerável período desde a homologação do certame. Consignou que não é razoável exigir que o candidato acompanhe diariamente as publicações oficiais por tempo indeterminado

(
I
d 356351852).

Não foram interpostos recursos voluntários.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela ratificação integral da sentença

(Id
361675887
)
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/2009, a sentença que conceder mandado de segurança fica sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, devendo ser remetida à instância superior independentemente de recurso voluntário.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5o, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
[1]
, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo plenamente identificável e exigível no momento da impetração. A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração. Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade. Contudo, a legalidade não pode ser interpretada de maneira estanque, divorciada da realidade fática e dos demais princípios que regem o direito administrativo.

A questão central desta consiste em verificar a validade da convocação de candidato aprovado em concurso público, efetuada exclusivamente por meio de jornal oficial, quando transcorrido lapso temporal superior a sete anos entre a homologação do certame (2018) e o ato de chamamento (2025).

O princípio da publicidade, encartado no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, não se esgota na mera publicação formal dos atos administrativos.

No âmbito dos concursos públicos, a publicidade deve ser analisada sob o prisma da eficácia material, garantindo que o destinatário do ato tenha condições reais de tomar conhecimento da convocação.

Os documentos comprovam que a homologação do concurso ocorreu em 09 de abril de 2018 (Id 356351439). A convocação da impetrante, contudo, somente se deu em julho de 2025 (Id 356351441).

Esse distanciamento temporal de aproximadamente sete anos e três meses rompe com a expectativa de acompanhamento rotineiro das publicações oficiais por parte do cidadão.

O Poder Judiciário não ignora que os editais costumam prever o dever do candidato de acompanhar as publicações. Entretanto, essa regra deve ser interpretada conforme o postulado da razoabilidade. Exigir que um indivíduo monitore o Diário Oficial diariamente por quase uma década para não perder uma oportunidade de emprego público representa um ônus desproporcional e desarrazoado.

Nesse contexto, a conduta da Administração Municipal de Várzea Grande, ao se limitar à via oficial, negligenciou o dever de lealdade e boa-fé objetiva que deve reger a relação entre o Estado e o administrado.

O dever de eficiência impõe que a Administração utilize meios eficazes de comunicação, especialmente quando possui os dados cadastrais da candidata em seu banco de dados.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a nomeação em concurso público após longo lapso temporal da homologação do resultado final, sem a devida notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade:

Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (RMS 32.688/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1 .224/AP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira SEÇÃO, DJe 9.12 .2019. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame. (STJ - AgInt no AREsp: 1527088 PB 2019/0177804-1, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 11/03/2020)

Dessa forma, a Administração Pública promovido a convocação da impetrante apenas após o transcurso de mais de sete anos da homologação do certame, e limitado esse chamamento à simples publicação oficial, revela-se inválido o ato de desclassificação fundado em seu não comparecimento.

A ausência de notificação pessoal comprometeu o exercício do direito subjetivo da candidata, obstando-lhe a efetiva ciência do ato convocatório. Impõe-se, por conseguinte, a renovação da convocação, de modo a assegurar-lhe a oportunidade de posse, desde que atendidos os demais requisitos legais de investidura.

No tocante às custas e despesas processuais, o Município é isento por força do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Em relação aos honorários advocatícios, correta a sentença ao não fixar, em estrita observância ao artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho integralmente a sentença proferida nos autos.

É como voto.

[1]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
SaraivaJur. 29a Ed. 2025. p. 1974/1975.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026